Tribunal: TJBA
Processo: 8027295-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027295-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RONILSON CONCEICAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
PELAÇ
ÃO
.
VOTO
.
PRETENSÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

INEXIST
ÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8027295-86.2022.8.05.0001
.
1
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

RONILSON CONCEI
ÇÃ
O DE OLIVEIRA
, e, como embargada,
CNK ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator